Tribunal: TJSP
Processo: 1026136-73.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Perícia técnica. Apresentação de laudo técnico divergente pelo assistente da parte. Dever do D. Perito Judicial de esclarecimento dos pontos divergentes (art. 477, §2o, do CPC). Regra que somente poderá ser afastada na hipótese de manifesta impertinência do laudo técnico apresentado pelo assistente da parte. Cerceamento de defesa configurado. R. sentença anulada.

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Perícia técnica. Apresentação de laudo técnico divergente pelo assistente da parte. Dever do D. Perito Judicial de esclarecimento dos pontos divergentes (art. 477, §2o, do CPC). Regra que somente poderá ser afastada na hipótese de manifesta impertinência do laudo técnico apresentado pelo assistente da parte. Cerceamento de defesa configurado. R. sentença anulada. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026136-73.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., são apelados CLAUDIO VON ZUBEN
e LORISSE GEBARA VON ZUBEN.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026136-73.2017.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1026136-73.2017.8.26.0114
Apelante: Mrv Engenharia e Participações S.a.
Apelados: Claudio Von Zuben e Lorisse Gebara Von Zuben
Comarca: Campinas
Voto no 35303
Ação
de
reintegração
de
posse.
Perícia
técnica.
Apresentação de laudo técnico divergente pelo assistente
da parte. Dever do D. Perito Judicial de esclarecimento dos
pontos divergentes (art. 477, §2o, do CPC). Regra que
somente poderá ser afastada na hipótese de manifesta
impertinência do laudo técnico apresentado pelo assistente
da parte. Cerceamento de defesa configurado. R. sentença
anulada. Recurso de apelação provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de
fls. 351/354 dos autos, que procedente a presente ação, condenando a parte requerida
a pagar à parte requerente perdas e danos em razão de invasão de propriedade, a ser
apurada em liquidação de sentença.
A parte requerida recorre, alegando, em síntese, que houve cerceamento de
defesa, em razão da ausência de prévia manifestação do Perito acerca de parecer
divergente e quesitos de esclarecimentos; que a r. sentença recorrida viola o
princípio da fundamentação; que, compulsando os autos do procedimento
administrativo 2017/10/13286, infere-se o Estudo Viário de fls. 169/171 que
demonstra que a diretriz viária prevista para aquela localidade foi elaborada pela
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano SEPLAN,
passando claramente pelo trecho objeto da ação; que, consoante publicação
constante do procedimento administrativo, editou-se decreto de utilidade publicada
abarcando o trecho reclamado na presente ação, em conformidade com certidão
gráfica A4-1734; e, que não há interesse processual e legitimidade passiva.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 395/399, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026136-73.2017.8.26.0114 -Voto no
3
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença, ora recorrida.
Trata-se de ação de reintegração de posse julgada procedente, condenando a
parte requerida a pagar à requerente perdas e danos relativos à área ocupada, a ser
apurada em oportuna liquidação de sentença.
O D. Perito Judicial elaborou o laudo técnico de fls. 288/314. A parte
requerida apresentou laudo técnico divergente e quesitos suplementares (fls.
331/350). Na sequência, foi proferida a r. sentença requerida, com alicerce na perícia
judicial.
Todavia, com o devido respeito, o artigo 477, §2o, do Código de Processo
Civil dispõe que, após a apresentação do laudo pericial, o D. Perito Judicial tem o
dever de esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da
parte.
A regra do referido artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil, somente
pode ser afastada nos casos de manifesta impertinência do parecer do assistente
técnico da parte.
Registre-se que as questões técnicas apresentadas no parecer técnico devem
ser submetidas ao efetivo contraditório.
Nesse contexto, com o devido respeito, de rigor decretar o cerceamento de
defesa.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao
recurso para decretar o cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos
ao Primeiro Grau de Jurisdição para que o D. Perito esclareça os pontos divergentes
apresentados no parecer do assistente técnico, tudo sob o efetivo contraditório.
Roberto Mac Cracken
Relator